Tribunal: CARF
Processo: 10880.997847/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997847/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.895 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. CSRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997847/2011-57
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997847/2011-57

de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-
082.335, proferido em 30 de Outubro de 2018 pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília- DF, que por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2005, no valor de R$ 390.556,23.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
013585456, cujo teor segue abaixo (e-fls. 201):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 390.556,23. Valor na DIPJ: R$ 390.556,23. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 653.480,36. CSLL devida: R$ 262.924,13. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997847/2011-57

PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 306.576,12.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 37613.01876.130307.1.7.03-7802 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
07642.86290.300307.1.3.03-0222.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/12/2011.
PRINCIPAL- R$ 94.339,04 MULTA- R$ 18.867,80 JUROS- R$ 52.338,28”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que em razão de ter apurado base negativa de CSLL no
ano de 2005 no valor de R$ 390.556,23 como informado na DIPJ/2006 apresentou o pedido de
compensação através da PER/DCOMP no 37613.10876.130307.1.703-7802 para a extinção de
débitos de CSLL no valor de R$ 383.395,60, referente ao período de apuração de junho de 2006.
Asseverou que esclareceu a origem do crédito utilizado na compensação,
informando que se tratava de retenções de CSLL sofridas no ano de 2005, no valor total de R$
653.480,36.
Pugnou que seja acolhida e provida a manifestação de inconformidade e que seja
reformada a decisão recorrida para reconhecer o direito creditório que a mesma faz jus, bem
como a regularidade da compensação pela mesma efetivada e que a PER/DCOMP ora analisada
seja integralmente homologada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 03-082.335-DRJ/BSB

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte, reconhecendo o direito creditório de R$ 11.158,12 (e-fls. 219/225).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 236/258), destacando, em síntese, que:
“CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Avenida das Nações Unidas, no 8.501, 32o andar, Pinheiros, São
Paulo- SP, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob no 61.584.223/0001-38, vem,
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997847/2011-57

respeitosamente, por suas advogadas infra-assinadas, não se conformando com o v.
acórdão 03.082.335, de 30/10/2018, cuja ciência deu-se no dia 30/11/2018, vem,
respeitosamente, à presença de V. Sa., com fulcro no artigo 33 do Decreto no 70.235/72,
interpor o presente Recurso Voluntário, requerendo o seu regular processamento e a
posterior remessa dos autos ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
para julgamento das razões anexas.
RAZÕES RECURSAIS
Ínclitos Conselheiros
I- FATOS
1. Trata o presente feito de caso onde, diante da existência de crédito em favor da
Recorrente, em razão de ter apurado saldo negativo da CSLL no ano de 2005, no valor de
R$ 390.556,23, foi apresentado procedimento de compensação para a extinção do débito
da CSLL no valor de R$ 383.395,60 relativo ao período de apuração de junho/2006, por
meio da PER/DCOMP no 37613.01876.130307.1.7.03-7802.
2. Cabe destacar, que o valor do somatório das retenções de CSLL referente ao ano de
2005 resulta em R$ 653.480,36, divergindo do despacho decisório de no 013585456 que
homologou o valor de R$ 569.500,85, confirmado pelo agente fiscal ao analisar o
PER/DCOMP.
3. Convém mencionar que a CSLL apurada pela Recorrente no ano de 2005 resulta no
valor devido de R$ 262.927,13.
4. A divergência de valores apresentados por esta Recorrente e pelo agente fiscal que
ensejou na homologação parcial do procedimento compensatório, decorre da existência
de divergências entre o valor das DIRFs entregues pelas fontes pagadoras com relação
daquelas informações declaradas pela Recorrente em sua DIPJ- relativa ao período de
apuração de 2005.
(...)
7. o v. acórdão recorrido julgou parcialmente a manifestação de inconformidade,
reconhecendo apenas o valor de R$ 317.734,84 referente ao saldo negativo de CSLL
apurado, determinando a diferença do valor de R$ 306.576,72 de saldo negativo
reconhecido pelo despacho decisório, com base no valor de R$ 580.658,97 de retenções,
resultando o direito creditório adicional no valor de R$ 11.158,12, veja-se.
(...)
9. Ademais, o r. acórdão não acolheu o pedido de diligência formulado pela Recorrente,
para que as fontes pagadoras sejam intimadas a apresentar nos autos os informes relativos
as retenções sofridas pela Recorrente, devidamente retificados de acordo com a realidade
das retenções efetivadas. Desse modo, esta autoridade julgadora passou totalmente ao
largo da indispensável busca pelo princípio da verdade material.
10. Assim sendo, o r. acórdão reconheceu de maneira parcial a existência do direito
creditório, motivo pelo qual não resta outra alternativa à Recorrente que não seja a
apresentação do presente Recurso Voluntário, com o pleito de que a questão seja
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997847/2011-57

reavaliada por este C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda (CARF).
II- RAZÕES DE DIREITO
II.a) A existência do direito creditório
11. Com efeito, primeiramente é necessário destacar que o v. acórdão recorrido
reconheceu parcialmente a existência de crédito de saldo negativo da CSLL no valor
adicional de R$ 11.158,12 (valor resultante da diferença estabelecida entre o v. acórdão
com o despacho decisório) por entender que os valores de saldo negativo ora apurado foi
de R$ 317.734,84 e que o valor do saldo negativo apurado no despacho decisório foi de
R$ 306.576,72 e que as retenções confirmadas no v. acórdão seriam de R$ 580.658,97.
12. Contudo, conforme comprovado nos autos, as retenções de CSLL através dos
documentos que instruem a manifestação de inconformidade, totalizam o montante de R$
653.480,36, sendo assim, deve ser reconhecido o saldo negativo no valor total de R$
390.556,23 (Retenções R$ 653.480,36 – CSLL devida R$ 262.924,13).
13. Os valores de tais retenções estão devidamente demonstrados nos documentos
juntados aos autos, como planilhas demonstrativas da composição do crédito, cópia do
livro razão no que diz respeito à retenção sofrida e das contas que evidenciam que o
recebimento pelos serviços prestados já se deu pelo valor líquido (apurado após o
desconto das retenções) e das notas fiscais correspondentes aos serviços que ensejaram as
retenções, documentos estes que são capazes de comprovar que as retenções mencionadas
por esta Recorrente existiram e, portanto, devem ser consideradas para a formação do
crédito compensatório em sua integralidade.
(...)
17. Portanto, os documentos carreados aos presente autos são capazes de comprovar a
existência, correção e regularidade do valor das retenções da CSLL declarados pela
Recorrente, sendo de rigor que seja validado o crédito por ela indicada no procedimento
compensatório.
18. Nesse prisma, é necessário lembrar que o processo Administrativo Fiscal é regido
pelo princípio da verdade material, no qual as presunções e formalismos, ainda que
legais, devem ser suplantados pela documentação capaz de trazer à tona a realidade dos
fatos.
(...)
20. Dessa forma, justamente em homenagem ao princípio da verdade material, cuja
aplicação é absolutamente imperiosa no tema ora tratado, a verificação acerca das
retenções da CSLL deverá ser feita por meio da análise de todos os documentos contábeis
e fiscais relacionados ao caso, que foram juntados aos autos em conjunto com a
Manifestação de Inconformidade protocolada.
21. O mero confronto entre o valor declarado pela Recorrente em sua DIPJ e aquele
constante na base de dados da RFB em função da DIRF entregue pela fonte pagadora, tal
como feito no v. acórdão, não se presta para buscar a efetiva realidade dos fatos,
colidindo com o princípio da verdade material.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997847/2011-57

(...)
24. Isso quer significar que o fato de ter havido erro no valor declarado pelas fontes
pagadoras não altera a realidade fática do caso em concreto e a constatação de que, por
meio dos demais documentos carreados ao presente feito, é possível comprovar que a
Recorrente sofreu as retenções por ela declaradas em sua PER/DCOMP, as quais deram
origem ao saldo negativo da CSLL no ano de 2005, o qual legitima todo o procedimento
compensatório efetivado pela Recorrente, conforme dispõe o artigo 165, inciso I e II do
CTN.
25. Com efeito, não é demais destacar que o v. acórdão apenas reconheceu o direito
creditório relativo às retenções efetuadas pela INFRAERO.
26. Contudo, no que diz respeito às retenções efetuadas pelo TRT1, DNIT e CBTU, os
documentos apresentados pela Recorrente sequer foram apreciados pelo órgão julgador.
27. Um absurdo!
28. Isto porque, tendo a Recorrente prestado diversos prestados ao TRT1 durante os anos
de 2004 e 2005, no valor total de R$ 21.989.309,21, os quais estão devidamente listados
no quadro elucidativo anexado aos autos, houve retenção da CSLL no montante de R$
216.866,34, conforme abaixo.
(...)
29. Tais retenções dizem respeito às notas fiscais ora carreadas ao feito e que foram
emitidas em decorrência dos serviços prestados pela Recorrente ao TRT1 e que ensejaram
a retenção informada na declaração de compensação em análise.
30. Convém, destacar, que nesse caso específico, por um lapso, não houve a menção nas
notas fiscais dos tributos federais que deveriam ser retidos pelo TRT1 por força da norma
contida no art. 64, da Lei no 9.430/96.
31. Porém, apesar de tal menção não ter sido feita, o fato é que o TRT1, por força dos
dispositivos legais já mencionados, que o obrigam a assim agir, efetivou retenções da
ordem de R$ 216.866,34, sobre os serviços que lhe foram prestados, apesar de, por um
equívoco, ter informado em sua DIRF que essa retenção foi de R$ 207.192,17, erro este
que não afeta a existência do crédito, que decorre da retenção sofrida.
32. Deste modo, da análise da cópia do Livro Razão Contábil em que foi realizado o
lançamento dos serviços prestados pela Recorrente ao TRT1 é possível observar, um a
um, os valores escriturados em relação a cada nota fiscal relativas a tais serviços.
33. E, tal como exemplificado acima, a Recorrente realizou o lançamento do valor de face
da nota fiscal, com a dedução do ISS retido na fonte, sendo certo que, no detalhamento de
tal lançamento, consta expresso os valores retidos em relação a tal serviço (IR, CSLL, PIS
e COFINS) com a indicação de que a Recorrente apenas acusou o recebimento do valor
líquido das notas fiscais, com a dedução dos impostos retidos na fonte, tal qual ocorre
com a CSLL, retenções estas que estão devidamente registradas na conta intitulada-
CSLL- Serviços Prestados.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997847/2011-57

(...)
52. Nesse sentido, a Recorrente instruiu sua manifestação de inconformidade com
documentos capazes de comprovar o valor apurado nas retenções sofridas ao longo do
ano de 2005, o qual deu origem ao crédito utilizado no procedimento compensatório.
Documentos como planilhas demonstrativas da composição do crédito, cópia do livro
razão no que diz respeito à retenção sofrida e das contas que evidenciam que o
recebimento pelos serviços prestados já se deu pelo valor líquido (apurado após o
desconto das retenções) e das notas fiscais correspondentes aos serviços que ensejaram as
retenções, os quais sequer foram analisados pelo órgão julgador.
53. Assim, demonstrada a existência do crédito declarado pela Recorrente, existência esta
que valida, por via de consequência, a compensação efetivada, há que se destacar a
regularidade do procedimento compensatório realizado pela Recorrente.
54. Frisa-se que nos termos do inc. II, do § 1o, do art. 6o, da Lei no 9.340/96 determina
que os saldos negativos apurados pelos contribuintes poderão ser compensados com
imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subsequente. Veja-se.
(...)
55. De outro lado, o ADN COSIT no 31/99 autorizou que tal compensação fosse feita já a
partir de janeiro do ano seguinte à apuração do saldo negativo de CSLL, in verbis.
(...)
56. E, nesse sentido, ao tratar de forma específica sobre a compensação tributária, o artigo
74 da Lei no 9.430/96 prevê, de forma genérica, que o contribuinte que apurar crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Receita Federal do Brasil, passível de
restituição ou ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele órgão, tal como se
infere do texto ora colacionado.
(...)
57. Por fim, em que pese o v. acórdão recorrido não tenha acolhido o pedido formulado
pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade, para que houvesse a
averiguação dos fatos em sede de diligência destinada a comprovar a existência do direito
creditório, tendo em vista as retenções não informadas pelos órgãos públicos, com
fundamento no princípio da verdade material, a Recorrente reitera o pedido para que seja
determinada a diligência ou a realização de exame acurado dos autos, com a finalidade de
se alcançar a validação do direito de crédito que lhe assiste.
58. E tudo isto com a finalidade de que se torne incontestável a existência de crédito em
favor da Recorrente em função das retenções sofridas durante o ano de 2005, crédito este
que é suficiente para se extinguir, através de compensação tributária, o débito da CSLL
relativo ao período de junho/2006.
59. Destaque-se, por oportuno, que, pela natureza da matéria discutida no presente feito,
onde a Recorrente está sendo penalizada por erros formais cometidos por terceiros, e cujo
saneamento não está ao seu alcance, é de todo recomendável que, em homenagem ao
princípio da verdade material, as diligências acima pleiteadas sejam determinadas por
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997847/2011-57

este Il. Órgão Julgador, a fim de que todos os fatos possam ser apreciados em sua
inteireza.
60. Assim sendo, pede a Recorrente seja acolhido e provido o presente Recurso
Voluntário, com a reforma parcial do v. acórdão recorrido, para o fim de se validar
integralmente os valores das retenções sofridas pela Recorrente, com intuito de ver
reconhecido o valor real do direito creditório.
III- O PEDIDO
61. Ante todo o exposto, pede a Recorrente seja o presente recurso voluntário acolhido e
provido reformando-se parcialmente o v. acórdão recorrido, para o fim de se reconhecer a
integralidade do direito creditório a que faz jus a Recorrente, por ser medida da mais
absoluta justiça”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL ano-calendário
2005, no valor de R$ 72.821,39 (R$ 390.556,23- R$ 306.576,72- DRF- R$ 11.158,12) que,
conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório integral, homologando parcialmente a compensação
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997847/2011-57

declarada no PER/DCOMP no 37613.01876.130307.1.7.03-7802 e não homologando a
compensação declarada no PER/DCOMP no 07642.86290.300307.1.3.03-0222.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 219/225):
“(...)
Conclusão
Isso posto, VOTO pela Procedência em Parte da Manifestação de Inconformidade para
reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado e homologar os débitos declarados
no PER/DCOMP ora contestado, até o limite do direito creditório aqui reconhecido (R$
11.158,12)”.

Da Contribuição Social Retida na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução da Contribuição Social Retida na Fonte
(CSRF), a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento
do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997847/2011-57

8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997847/2011-57

que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos notas fiscais (e-fls.
80/115, 124/138, 145/146, 153/180), comprovante anual de retenção (e-fls. 116/117), razão
contábil ano calendário 2005 (e-fls. 118/121, 139/141, 147/152, 181/184 e 188/190) e relação de
lançamentos (e-fls. 122/123, 142/144 e 185/187).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997847/2011-57

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997847/2011-57

Fl. 273
DF CARF MF
Original